Tribunal: TJDFT
Processo: 0730818-78.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR ATRAVÉS DE PLANO DE SAÚDE COM COPARTICIPAÇÃO. ESTADO DE PERIGO. INTERNAÇÃO EM REDE PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico relativo à internação de sua genitora em hospital particular através de plano de saúde com coparticipação, bem como a condenação do DF ao pagamento das despesas e ao pagamento de danos morais. Recurso da parte autora visando à procedência dos pedidos iniciais.
2 – Estado de perigo. Na forma do art. 156 do Código Civil, “Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.”. O autor contratou plano de saúde com coparticipação e teve ciência, no momento da celebração do contrato, dos termos contratuais vigentes. Não resta caracterizado o estado de perigo tendo em vista que a parte não assumiu obrigação excessivamente onerosa na contratação. A internação posterior de sua genitora em UTI de hospital particular, cujo valor da coparticipação assumida pelo autor perfaz R$34.349,52 (referente aos procedimentos realizados e 38 dias de internação na UTI), não tem o condão de caracterizar o estado de perigo e anular o contrato celebrado com o plano de saúde. Os valores cobrados pelo plano estão devidamente demonstrados no documento de ID. 11902841, pág. 24 e seguintes.
3 – Responsabilidade civil da Administração por ato omissivo. Os elementos de prova coligados não indicam que houve omissão do poder público para a internação da genitora do autor em UTI na rede pública de saúde, eis que não consta nenhuma prova de recusa de atendimento da paciente. A inicial e a informante ouvida em audiência informam que a família tentou vaga em UTI da rede pública apenas através de telefonemas, onde obtiveram informações acerca da ausência de vagas. Não há demonstração de encaminhamento do pedido de transferência da autora para a rede pública, nem de tentativa de inclusão no sistema de regulação e tampouco sua negativa.
4 – Ressarcimento de despesas. Não pode ser imputada ao Estado a responsabilidade pelo pagamento de despesas realizadas com hospital particular, principalmente quando a genitora do autor foi atendida através de seu plano de saúde e não há efetiva demonstração na recusa de atendimento na rede pública de saúde. Precedentes (Acórdão n. 522244, 20090110117524APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível).
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença de improcedência mantida.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa face a gratuidade de justiça concedida.
L